Tribunal: TJDFT
Processo: 0002615-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002615-16.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o credor, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, para que informe se houve o cumprimento integral da obrigação com a transferência do valor do crédito para a conta bancária indicada. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido extinção da execução apresentado pelo Distrito Federal (id. 32242236). P. I. Brasília - DF, 9 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora